Tribunal: TJPA
Processo: 0805177-37.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805177-37.2022.8.14.0401

APELANTE: RENILSON VASCONCELOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/2006. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA Nº 545 DO STJ. PERDIMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO AO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, com pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além do perdimento do veículo utilizado na prática criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação discute: (i) a aplicação da atenuante da confissão espontânea e (ii) a revogação do perdimento do veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, conforme Súmula nº 545 do STJ, no entanto, não há redução da pena, já fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

4. O perdimento do veículo carece de fundamentação adequada, sendo ausentes provas de que o bem foi utilizado habitualmente ou preparado para o tráfico ilícito de drogas, justificando sua restituição ao apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação parcialmente provida.

Teses de julgamento:
"1. A atenuante da confissão espontânea é aplicável, mas não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. 2. O perdimento do veículo utilizado em crime de tráfico de drogas deve ser fundamentado, sendo restituído ao réu na ausência de prova específica de seu uso habitual no ilícito."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, "d"; STJ, Súmulas nº 231 e nº 545; Lei nº 11.343/2006, art. 63, I

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RENILSON VASCONCELOS DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 16606856), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 01 (um) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de limitação de final de semana; e, de prestação de serviços à comunidade. No referido
decisum
, também foi determinado perdimento em favor da União, do veículo utilizado na prática criminosa, a teor do que determina o art. 63, inciso I, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 16606814) que no dia 26/03/2022, por volta das 01h15min, Policiais Militares efetuaram a prisão em flagrante do réu em epígrafe, após ter sido encontrado com 02 (duas) porções de COCAÍNA. Relata que os Policiais estavam em ronda ostensiva pelo bairro Canudos, na Av. Ceará, esquina com a Segunda de Queluz, CEP 66070-080, quando avistaram o apelante de moto, sem capacete, sem placa e ultrapassando o sinal vermelho, momento em que resolveram abordá-lo, acreditando que estivesse embriagado. Durante a abordagem, constatou-se que o acusado não estava sob efeito de álcool e, após revista pessoal, verificou-se que estava portando duas porções de substância semelhante à cocaína, uma em pó e outra em pedra.

Em
razões recursais
(ID 16922225), roga a defesa pelo reconhecimento em favor do réu da atenuante da confissão espontânea, nos termos do entendimento sumular n.º 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Outrossim, pugna pela revogação da decisão que decretou o perdimento do bem apreendido de posse do apelante em favor da União. Salienta que a sentença determina o perdimento do veículo apenas sob fato de que o bem não fora anteriormente restituído, e de que, tampouco, há requerimento nos autos em relação à propriedade. Argumenta, entretanto, que o veículo foi restituído informalmente ao réu, ainda no prazo de conclusão do Inquérito Policial, e não se sabe o motivo desta informação não constar dos autos.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 18000172), manifesta-se o
Parquet
de 1º Grau pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira,
opina pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo, para que haja a restituição do bem ao seu proprietário.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da atenuante da confissão espontânea:

Roga a defesa pelo reconhecimento em favor do réu da atenuante da confissão espontânea, nos termos do entendimento sumular n.º 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao elaborar o cálculo penalógico, consignou o Juízo singular:

“
DA DOSIMETRIA DA PENA
.

Com supedâneo nos artigos 59 e 68 do estatuto repressivo pátrio passo a dosar a pena como segue:

Analisando as circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 59, do CP e art. 42 da Lei nº. 11.343/2006, passo a fixação da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 59, do CP e art. 42 da Lei nº. 11.343/2006, entendo que, em relação ao elemento culpabilidade, não há fator a ensejar agravamento da pena a título de reprovabilidade social da conduta, além que já foi valorado pela própria incidência penal, razão pela qual procedo a valoração neutra; o réu é primário, pelo que procedo a valoração neutra do quesito em questão; No tocante à conduta social, não há informações nos autos, pelo que merece valoração neutra; com relação a personalidade, não foram coletados elementos de prova de sorte a propiciar avaliação precisa e concreta a esse respeito, devendo, portanto, receberam valoração neutra; Os motivos são inerentes ao próprio delito, razão pela qual se revela escorreita a valoração neutra; as circunstâncias já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar no sentido de recrudescer a pena; pelo que o quesito deve ser valorado de modo neutro; As consequências do crime não excedem à própria tipicidade e previsão do delito, pelo que imputo valoração neutra; O comportamento da vítima constitui circunstância, cuja valoração é neutra, por se tratar de crime contra a saúde pública. A quantidade e a natureza da droga, levando-se em conta a pequena quantidade, deverá ser valorada de forma neutra.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade, fixo pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia-multa equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo art. 43, caput, da Lei nº. 11.343/2006.

Ausência de agravantes e atenuantes a considerar.

Não há circunstâncias de aumento de pena.

Presente à causa de diminuição de pena prevista no art. art. 33, § 4º, no redutor de 2/3(dois terços), resultando a pena final, concreta e definitiva em 1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, conforme o art. 33, § 2º, b, do CPB.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE DIREITO.

As circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol do sentenciado possibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, de modo que considerando o disposto no artigo 44, § 2º, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, por duas penas restritiva de direito, sendo:

1ª – limitação de fim de semana;

2ª- prestação de serviços à comunidade (art. 43, do CP), sendo que ambas devem ser executadas pela Vara das Penas e Medidas Alternativas desta Comarca.”

Há de ser reconhecida em favor do recorrente a atenuante da
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB - na medida em que assume a autoria criminosa na fase inquisitiva.

Não de outra forma, a colaboração com o esclarecimento dos fatos atrai a incidência da
atenuante
da
confissão
espontânea, na esteira da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior
“
o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.346.627/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Entretanto, estipulada a reprimenda base no importe mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
a

incidência da atenuante em testilha deixa de promover qualquer modificação à pena firmada
.

Tal é a orientação desta Corte Estadual de Justiça, que caminha em convergência ao verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja dicção prevê que

“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Relativamente à plena vigência do entendimento sumular, colho jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.148.416/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO AO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL VIOLADO. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação da Súmula n. 231/STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1117068/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 26/10/2011, DJe 08/06/2012), sob o rito do art. 543-C, c/c o 3º do CPP, confirmou o entendimento do enunciado da Súmula 231/STJ.

3. Ademais, embora a Defesa sustente o overruling da Súmula n. 231 desta Corte e o julgamento da questão tenha sido afetado à Terceira Seção,
fato é que, atualmente, o referido enunciado sumular continua sendo plenamente aplicado por este Sodalício
(AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; AgRg no AREsp n. 2.236.332/TO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023; AgRg no HC n. 806.302/RJ, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023 ; AgRg no HC n. 794.315/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.035.019/MG, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 5/ 5/2023; AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023, v.g.) (AgRg no HC n. 828.216/GO, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) 4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.491.631/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO. PERÍCIA SUPRIDA POR OUTRAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A presença da atenuante não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.442.694/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)”
(GRIFEI)

Nesse sentido, também caminha a jurisprudência de nossa Egrégia Corte Estadual:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJE/PA, 10144495, 10144495, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-07)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: IMPOSSIBILIDADE. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.”. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES PÁTRIAS. PENA MANTIDA. 2. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA: IMPOSSIBILIDADE.
1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. (...)

(TJE/PA, 9835889, 9835889, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09)” (grifei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 240, § 1º E 241-A DA LEI 8069/90 (ECA) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

(...)

II – Por ocasião da dosimetria, mais precisamente na etapa intermediária, inviável a minoração das penas para patamar aquém do mínimo legal, em virtude da incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, máxime o teor da Súmula 231 do STJ que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência das circunstâncias atenuantes;

(...)

(TJE/PA, 10477689, 10477689, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-01)

Nesse contexto, incabível a condução da pena abaixo do patamar mínimo legal, consoante fundamentação acima esclarecida.

2. Da reforma da decisão que determinou a perda do bem em favor da União:

Pugna a defesa pela revogação da decisão que decretou o perdimento do bem apreendido de posse do apelante em favor da União. Salienta que a sentença determina o perdimento do veículo apenas sob fato de que o bem não fora anteriormente restituído, e de que, tampouco, há requerimento nos autos em relação à propriedade. Argumenta, entretanto, que o veículo foi restituído informalmente ao réu, ainda no prazo de conclusão do Inquérito Policial, e não se sabe o motivo desta informação não constar dos autos.

Com razão à defesa.

Em seu
decisum
, determinou o Juízo:

“Constato nos autos que a motocicleta apreendida com o acusado (termo de apreensão de ID.55528891), não foi restituída, tampouco há requerimentos nos autos em relação a sua propriedade, razão pela qual entendo que o bem é proveniente do crime em questão, pois era utilizado para o transporte do entorpecente, e sendo assim, decreto o seu perdimento em favor da União, nos termos do art. 63, I da Lei 11.343/2006.”

Com efeito, nos termos do artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas poderão ser restituídas tão somente após o trânsito em julgado da sentença final, quando não mais interessarem ao processo.

Na hipótese vertente, entretanto, consoante salientado pela defesa, o veículo, tipo motocicleta, foi restituído informalmente ao apelante, ainda em sede do inquérito policial, o justifica a ausência de pedido de restituição. A defesa, por outro turno, também demonstra a propriedade do veículo em nome do apelante, nos termos do Documento à ID 16922230.

É cediço que a restituição dos bens apreendidos, é possível a partir da ocorrência simultânea das seguintes condições: se o bem não mais interessar ao inquérito ou ao processo penal; se o bem não consistir em objetos dentre os quais a lei proíbe a restituição, em razão da relação direta com o crime; e, se não houver dúvida quanto à titularidade do reclamante.

Como feito, no caso, o apelante demonstra formalmente a sua propriedade sobre o bem em apreço e inexistem, pois não esclarecidos pelo juízo, sérios indícios de ilicitude no que se refere à sua aquisição, já que para a decretação da perda do bem foi considerado apenas o fato de que ela não havia sido restituído ou requerida sua restituição.

Transcrevo, neste momento, percucientes apontamentos do
Custos Iuris
relacionados à
vexata quaestio
:

“Assiste razão a defesa, pois, para que haja o perdimento do bem em favor da União é necessária a demonstração de que o veículo apreendido era utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico ilícito de drogas, o que restou ausente na fundamentação e carece de elementos nos autos para tal.

Ademais, insta destacar que o bem foi restituído ao apelante de forma informal durante o prazo de conclusão do inquérito policial, não se sabendo o motivo que não foi juntado no inquérito policial o auto de entrega, conforme resta comprovado pelo documento em anexo juntado aos autos em ID 16922230, pelo que justifica a ausência de requerimento nos autos.

Acerca da matéria, é cediço que a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos artigos 120 e 124 do Código de Processo Penal c/c o artigo 91, inciso II, do Código Penal, a seguir transcritos:

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Art. 124. Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada, e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no art. 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse na sua conservação.

Art. 91 - São efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

Nas hipóteses, como a dos autos, envolvendo apreensão de veículo utilizado no tráfico de drogas, incidem, ainda, as regras específicas da Lei 11.343/2006, em seus arts. 60 e 61, que assim prevêem:

Art. 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts.

Art. 61. A apreensão de veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei será mediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária responsável pela investigação ao juízo competente.

Com efeito, não restou comprovada a necessária demonstração de que o veículo apreendido era utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico ilícito de drogas, para que se possa declarar o perdimento do bem relacionado a tal delito.”

Por conta destas breves considerações, concluo que a r. decisão hostilizada não equacionou fundamentação concreta alusiva à utilização do bem de maneira habitual para a prática de crimes ou de que foi preparado para essa finalidade, sendo de rigor, portanto, sua integral revogação nesta oportunidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para reconhecer em favor do recorrente a atenuante da confissão espontânea, sem, contudo, reduzir-lhe a reprimenda já imposta no mínimo legal; e, para revogar a decisão que determinou a perda do bem em favor da união, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024